Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-55.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-55.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: ROSANGELA MIRANDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ROMPIMENTO PARCIAL DA BARRAGEM DA PEDRA. INUNDAÇÃO DO RIO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (CHESF). TEORIA DO RISCO INTEGRAL. FORÇA MAIOR AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL) PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL). RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuidam os autos de recursos simultâneos interpostos por ROSANGELA MIRANDA SANTOS e pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8000048-55.2023.8.05.0144, proposta pela primeira apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (26/12/2022) e correção monetária desde a publicação da sentença.

2.
A controvérsia originou-se de enchente repentina do Rio de Contas, decorrente da operação da Barragem da Pedra, localizada em Jequié/BA, administrada pela CHESF, que teria resultado na invasão da residência da autora pela água.

II. Questão em discussão

3.
As apelações simultâneas discutem: (i) a legitimidade passiva da CHESF; (ii) alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e (iii) a responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.
Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. A CHESF, como responsável técnica e operacional pela barragem, é parte legítima, e a sentença apresenta adequada motivação, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme art. 355, I, do CPC.

5.
A responsabilidade da CHESF é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, em razão do risco inerente à atividade de operação de barragens.
6.
A Lei nº 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens) impõe ao empreendedor responsabilidade legal e integral pela segurança da barragem e pelos danos decorrentes de seu mau funcionamento, independentemente de culpa.
7.
O conjunto probatório, notadamente a Nota

Técnica do INEMA (ID. 89884319), evidencia falhas operacionais da CHESF, que não adotou medidas preventivas adequadas diante de alertas meteorológicos de chuvas intensas, contribuindo para o agravamento da cheia e consequente inundação das áreas ribeirinhas.

8.
A alegação de força maior é afastada, pois o evento climático era previsível, impondo à concessionária dever de adoção de condutas preventivas.
9.
Aplica-se a teoria do risco integral em matéria de dano ambiental (Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º), não se admitindo excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

10.
A indenização por dano moral cumpre dupla função — compensatória e pedagógica — e o valor fixado em R$ 4.000,00 não mostra-se proporcional à gravidade do dano, impondo a sua majoração de R$ 4.000,00 ( quatro mil) para R$ 15.000,00 (quinze mil).

IV. Dispositivo e tese

11.
Recursos simultâneos. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Dano moral majorado. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Teses de julgamento:

“
1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na operação de barragens, em razão do risco inerente à atividade.

2. Em matéria ambiental, aplica-se a teoria do risco integral, afastando-se as excludentes de responsabilidade.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e os precedentes do tribunal, podendo ser majorado quando o montante fixado na sentença não reflete a gravidade do dano."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nº
8000048-55.2023.8.05.0144
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
ROSANGELA MIRANDA SANTOS e COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça